Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-58.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO PAULO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Adair Julieta da Silva, nos autos da “Ação Indenizatória por Desaparecimento de Veículo após Apreensão do Mesmo Pela Policia c/c pedido de Concessão de Tutela Antecipada” no 1003120- 58.2017.811.0001 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, qual seja, reparação de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que é proprietário do automóvel: 149523-GM/CELTA 03 PORTAS, ano de fabricação: 2004. Modelo: 2004. Cor: BRANCA, de placas: JZU-3295, Chassi n.o 9BGRD08X04G188583. RENAVAN: 828385645, de valor estimado em R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) e que, no dia 02 de Novembro de 2016 às 09h30minhs, o seu carro foi apreendido pela Policia Militar, no distrito da Guia e encaminhado até o pátio da Empresa Fort Guincho, conforme Boletim de Ocorrência no 2016.351612 e Auto de Apreensão no 293517.
Expõe que desde a apreensão do veículo vêm passando por extrema dor de cabeça, uma vez que não tem sucesso na tentativa de reaver o carro, pois não consegue localiza-lo.
Narra que já procurou no pátio do Detran, polícia do distrito da Guia, polícia da cidade de Cuiabá, Delegacia da polícia civil de roubos e furtos de veículos e na polícia rodoviária federal.
Afirma que o veículo sumiu e que mesmo assim começaram a chegar multas de trânsito que ultrapassam o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), as quais, inclusive, resultaram, na inscrição de seu nome na dívida ativa, bem como à perda da CNH.
Afiança que a parte requerida não demonstra nenhum interesse em resolver a situação, tratando o problema com imenso descaso. Ao final, requer seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido inicial de indenização dentro de um valor razoável.
A magistrada singular julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ao fundamento que o reclamante não logrou êxito em comprovar que entrou em contato com o ente estatal, a fim de resolver a situação.
Pois bem. Da análise dos autos vejo que a matéria tratada nesta ação foge à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
No caso, o presente feito possui a peculiaridade de que iniciou seu trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, todavia, em 13/11/2017, foi declinado da competência em favor da Justiça Comum (Id. no 16996158).
Assim, a ação foi sentenciada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal desta Capital (Id. 66671987).
Interposto recurso, o TJMT declinou da competência ao Juizado Especial, em razão do valor dado à causa (Id. 97340498).
Sem razão, contudo.
Cumpre ressaltar que a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, julgado em 10/12/2018, pela Seção de Direito Público e Coletivo, do Tribunal de Justiça, deste Estado de Mato Grosso, teve sua ementa assim redigida:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (TJMT, Inc. Res. Dem. Rept. 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Entretanto, o voto retificado exarado pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira, o qual integrou o acórdão do IRDR, é bem claro ao dispor o seguinte:
“(...) Esse entendimento deve ser adotado não apenas nas causas em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea conversão de moeda em URV, mas em todas as lides que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009, a exemplo das ações em que se discute a cobrança de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD e TUST). Isso posto, julgo improcedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, a fim de fixar a seguinte tese: Ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete processar, conciliar e julgar causas cíveis que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1o do art. 2o da Lei 12.153/2009, a exemplo das causas em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea conversão de moeda em URV,bem como as em que se discute a cobrança de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD e TUST) (...)”
Nos termos da legislação de regência, "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" (artigo 2o, da Lei no 12.153/09). Todavia, conforme reza o inciso I, § 1o do art. 2o:
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
Como se vê, os incisos I a III, do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/09, estabelecem, taxativamente, as matérias que se excluem da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Percebe-se, pois, que as ações concernentes a débitos de execução fiscal, como no caso, não se incluem no rol das legitimadas a tramitarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, nesse caso, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da respectiva ação.
Portanto, em razão do disposto no artigo 2o, parágrafo 1o, inciso III, da lei federal 12.153/09, não é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública causa que, apesar de ter valor inferior a 60 salários mínimos, faz parte do rol taxativo de matérias que não podem ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Desse modo, considerando o tempo de tramitação dos autos, e, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei no 9.099/95, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendo que o processo deve ser encaminhado ao Órgão Recursal competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis:
“§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA.
A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.
A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.
Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, qual seja uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Juína, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.(TJMT - N.U 1000123-93.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifei)
Ainda, conveniente transcrever o artigo 27 da Lei no 12.153/2009 que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”
Por tais razões, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, restando evidenciada a incompetência desta Turma Recursal para o julgamento do feito, tendo em vista o impedimento em razão da matéria, determino a devolução dos autos ao relator originário, Desembargador Marcio Vidal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para análise do recurso de Apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator